Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-33.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000282-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (AGRAVANTE), RICARDO SERGIO FIORAVANTI FILHO - CPF: 368.666.348-14 (AGRAVADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. PENHORA VIA SISBAJUD. DECISÃO SUBSEQUENTE. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. TUTELA CAUTELAR IMPLÍCITA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou positiva penhora de valores bloqueados via sistema SISBAJUD (R$ 12.137,14) em cumprimento de sentença, determinando intimação do executado para manifestação em 5 dias, sob pena de conversão em penhora definitiva.

O agravante sustenta que a decisão anterior, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio, não foi publicada no Diário Eletrônico, inexistindo intimação válida de sua advogada constituída, o que impediu a interposição tempestiva de recurso. Requer a anulação da decisão agravada, a publicação válida da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve ausência de intimação válida da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, caso positivo, se isto se configura nulidade absoluta apta a ensejar a anulação dos atos processuais subsequentes, notadamente a decisão que considerou positiva a penhora via SISBAJUD, e se os valores bloqueados devem ser liberados ou mantidos indisponíveis até o julgamento definitivo da questão de fundo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação das decisões judiciais é ato processual fundamental, pois viabiliza o exercício do direito de recorrer, devendo ser efetiva e não meramente formal, conforme estabelece o art. 272, § 2º, do CPC, que determina, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados.

A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença constitui decisão interlocutória de mérito recorrível por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo que o prazo recursal somente se inicia com intimação válida da parte.

A ausência de publicação da decisão que rejeitou a impugnação impediu o início do prazo recursal e privou o executado do direito de recorrer antes da efetivação da constrição patrimonial, configurando cerceamento de defesa e nulidade absoluta insuscetível de convalidação.

O prejuízo é manifesto, pois o executado foi impedido de exercer o direito de recorrer da decisão que rejeitou a impugnação com pedido de efeito suspensivo antes da realização do bloqueio de valores, tomando conhecimento apenas após a constrição consumada.

Embora reconhecida a nulidade processual, os valores bloqueados (R$ 12.137,14) devem permanecer indisponíveis até o julgamento definitivo do eventual recurso contra a rejeição da impugnação, pois o crédito exequendo foi fixado em decisão transitada em julgado, a discussão refere-se à exigibilidade e não à existência do crédito, a liberação imediata poderia frustrar a execução, a indisponibilidade temporária não configura prejuízo ao executado que poderá discutir o mérito em recurso próprio, e a medida atende aos princípios da efetividade da execução e da economia processual.

A manutenção dos valores bloqueados configura tutela cautelar implícita (art. 297 do CPC) adequada para preservar a utilidade prática do provimento jurisdicional, equilibrando o direito de defesa do executado com a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação válida da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença configura nulidade absoluta que impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 2. Reconhecida a nulidade processual por ausência de intimação válida, os valores bloqueados devem permanecer indisponíveis até o julgamento definitivo do eventual recurso contra a decisão de rejeição da impugnação, como tutela cautelar implícita que equilibra o direito de defesa com a efetividade da execução e a economia processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
JOSÉ MARIA MARIANO
contra decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação de Consignação em Pagamento n.º 0001840-75.2014.8.11.0033
, que considerou positiva a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 12.137,14), determinando intimação do executado para manifestação em 5 dias, sob pena de conversão em penhora definitiva (id. 217007668 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão agravada (id. 217007668), que considerou positiva a penhora de valores bloqueados via sistema SISBAJUD e determinou sua intimação para manifestação em 5 (cinco) dias sob pena de conversão da indisponibilidade em penhora, encontra-se eivada de nulidade absoluta por derivar de ato processual viciado.

Alega que a decisão anterior (ID 198167527), proferida em 23/06/2025, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução mediante penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, não foi objeto de publicação no Diário Eletrônico, inexistindo, portanto, intimação válida de sua advogada regularmente constituída nos autos, em flagrante violação ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Sustenta que tomou ciência da decisão agravada apenas mediante consulta espontânea ao sistema processual eletrônico, ocasião em que constatou que a decisão de rejeição da impugnação não havia sido regularmente publicada, o que o impediu de interpor tempestivamente o recurso cabível, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, consagrados nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Argumenta o agravante que a ausência de intimação válida da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença gerou prejuízo concreto e irreparável, pois foi privado da oportunidade de exercer o direito de recorrer antes da efetivação da constrição patrimonial, que resultou no bloqueio e depósito em conta judicial de R$ 12.137,14.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para: (i) a declaração da nulidade da decisão de ID 217007668, que considerou positiva a penhora decorrente de bloqueio via SISBAJUD; (ii) determinar a regular publicação da decisão de ID 198167527, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente reabertura do prazo recursal.

A liminar recursal foi deferida para suspender a tramitação do cumprimento de sentença, inclusive sustando os atos expropriatórios eventualmente já deferidos. (ID nº 340479899).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 345792853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação originária trata de
Ação de
Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer
, na qual o agravado buscou compelir o agravante à lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel. A sentença de mérito, proferida em 12/04/2017 e transitada em julgado em 05/03/2018, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o agravante a proceder à transferência da titularidade do imóvel, inclusive mediante lavratura de escritura pública, no prazo de 30 (trinta) dias.

Iniciado o cumprimento de sentença, foi fixada multa cominatória (
astreintes
) inicialmente em R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, posteriormente majorada para R$ 500,00 (quinhentos reais) diários. Após diversos incidentes processuais e recursos, inclusive discussão sobre a responsabilidade pelo pagamento das despesas cartorárias, a escritura pública foi finalmente assinada em 07/12/2020 (id.
55535549 – pag. 7)
.

Em 02/08/2024, o Juízo de origem proferiu decisão (id 164265347) que, considerando o prolongamento do tempo para cumprimento da obrigação em razão dos diversos recursos interpostos, reduziu as
astreintes
para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor considerado suficiente para penalizar o executado e compensar o exequente, evitando o enriquecimento sem causa.

Intimado para pagamento voluntário, o agravante apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
em 28/08/2024 (id. 167235802), alegando, em síntese, que não houve descumprimento da obrigação por sua parte, uma vez que a demora decorreu de discussão judicial sobre a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários, questão resolvida apenas por acórdão que cassou decisão anterior. Sustentou que não deu causa ao atraso e requereu a exclusão da multa cominatória.

Em 23/06/2025, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão (id. 198167527) que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
, mantendo hígida a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e determinou o prosseguimento da execução mediante penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, em sua modalidade de repetição programada ("teimosinha").

Na sequência, em 04/12/2025, foi proferida nova decisão (id. 217007668) – ora agravada – que, diante do resultado positivo da pesquisa via SISBAJUD (bloqueio de R$ 12.137,14), determinou a intimação do executado para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de conversão da indisponibilidade em penhora. Esta decisão foi publicada exclusivamente em nome da advogada do agravado.

Pois bem.
A questão central submetida a julgamento consiste em definir se houve a ausência de intimação válida da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 198167527, de 23/06/2025) e, caso positivo, se isso se configura nulidade absoluta apta a ensejar a anulação dos atos processuais subsequentes, notadamente a decisão que considerou positiva a penhora via SISBAJUD (ID 217007668, de 04/12/2025).

Da nulidade por ausência de intimação válida

O devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a observância das normas processuais e a regularidade dos atos praticados pelo Estado-juiz.

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015 reforçou a centralidade do contraditório, estabelecendo no art. 9º que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
", e no art. 10 que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

A intimação das decisões judiciais constitui ato processual de fundamental importância, pois é por meio dela que a parte toma ciência do pronunciamento judicial e pode exercer o direito de impugná-lo mediante a interposição do recurso cabível.

Nesse sentido, o art. 272,
2º
, do CPC estabelece que:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[...]

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

[...]

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

A
ratio legis
do dispositivo é clara: a intimação deve ser efetiva, não meramente formal, de modo a assegurar que a parte efetivamente tome conhecimento do ato processual e possa exercer, tempestivamente, os direitos que lhe são assegurados pela lei.

No caso concreto, como já destacado, a decisão de ID 198167527, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
não foi objeto de publicação no Diário Eletrônico
, não havendo qualquer registro de intimação da advogada do agravante nos autos.

Trata-se de decisão interlocutória de mérito, que resolveu incidente processual relevante (impugnação ao cumprimento de sentença), mantendo a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinando o prosseguimento da execução mediante penhora de ativos financeiros.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tal decisão é recorrível por agravo de instrumento, sendo certo que o prazo para interposição do recurso somente se inicia com a intimação válida da parte, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC: "
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias".

Se a decisão não foi regularmente publicada, o prazo recursal não se iniciou, e a parte ficou impedida de exercer o direito de recorrer, configurando-se evidente cerceamento de defesa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de intimação válida configura nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em

recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial por inexistência de violação aos arts. 11, 489, § 1º, III e IV, 1.022, II, parágrafo único, II, e 1.025 do CPC, incidência da Súmula n. 283 do STF e aplicação da Súmula n. 83 do STJ relativamente aos arts. 278, 502 e 966 do CPC. 2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento manejado na fase de cumprimento de sentença, em ação declaratória, anulatória e condenatória, buscando reconhecer nulidade por ausência de intimação válida do acórdão de apelação e determinar a republicação dos atos em nome dos advogados indicados. 3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade decorrente da ausência de intimação válida dos advogados quanto ao acórdão de apelação e determinar a republicação dos atos em seus nomes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o tribunal estadual enfrentou de modo suficiente e fundamentado as questões (arts. 11, 489, 1.022 e 1.025 do CPC), ainda que em sentido contrário à pretensão. 6. A nulidade foi arguida na primeira oportunidade, e a habilitação no sistema não supre a intimação em nome dos advogados indicados; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência deste STJ. 7. Diante da intimação irregular, não houve formação de coisa julgada, afastando-se a tese de desconstituição por exceção e de cabimento de ação rescisória; incide a Súmula n. 83 do STJ. 8. O fundamento autônomo de que não se operou a coisa julgada não foi especificamente impugnado no especial; incide a Súmula n. 283 do STF. 9. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, conforme art. 1.029, § 1º, do CPC e art. 255, § 1º, do RISTJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento
: "1.Aplic a-se a Súmula n. 83 do STJ: a ausência de intimação válida em nome dos advogados indicados configura nulidade arguida oportunamente e impede a formação da coisa julgada. 2. Incide a Súmula n. 283 do STF: fundamento autônomo do acórdão recorrido não impugnado impede o conhecimento do recurso. 3. Não há violação aos arts. 11, 489, 1.022 e 1.025 do CPC quando o tribunal enfrenta adequadamente as questões. 4. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ
."

(AREsp n. 2.616.583/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que 'Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida', trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF."
(TJ-MT, AI 10075459220218110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/08/2021)

A ausência de intimação válida da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença configura nulidade absoluta, impondo a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Há de se destacar que o art. 854, § 2º, do CPC aplica-se exclusivamente ao ato material de bloqueio de ativos financeiros, não às decisões interlocutórias de mérito que antecedem ou determinam a realização de tal bloqueio.

Em outras palavras: o contraditório diferid
o
justifica que o executado não seja previamente intimado da ordem de bloqueio, mas não afasta a necessidade de intimação regular da decisão de mérito que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução.

No caso concreto, o prejuízo é manifesto, pois não se deu ao agravante a oportunidade do contraditório-participação e influência, que poderia se externalizar pela interposição do recurso

Reconhecida a nulidade da decisão agravada por derivar de ato processual viciado (ausência de intimação válida), impõe-se a nulidade dos atos subsequentes.

Todavia, os valores já bloqueados e depositados em conta judicial (R$ 12.137,14) deverão permanecer indisponíveis até o julgamento definitivo do agravo de instrumento que eventualmente venha a ser interposto contra a decisão de rejeição da impugnação.

Tal medida se justifica porque (i) o crédito exequendo (multa de R$ 10.000,00) foi fixado em decisão transitada em julgado (ID 164265347), sendo a discussão travada na impugnação referente à sua exigibilidade, não à sua existência; (ii)a liberação imediata dos valores poderia frustrar a execução caso a impugnação seja definitivamente rejeitada, exigindo nova constrição patrimonial; (iii) a indisponibilidade temporária não configura prejuízo ao executado, que poderá discutir o mérito da exigibilidade em recurso próprio, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; (iv) a medida atende aos princípios da efetividade da execução (arts. 4º e 6º do CPC) e da economia processual, evitando a repetição desnecessária de atos.

Aliás, a manutenção dos valores bloqueados configura, assim, providência cautelar a garantir a frutuosidade do provimento executivo final, equilibrando o direito de defesa do executado com a efetividade da execução.

Em face do exposto,
dou provimento

parcial
ao recurso para:

i) anular a decisão de ID 217007668, de 04/12/2025, que considerou positiva a penhora via SISBAJUD, bem como os atos processuais subsequentes;

ii) determinar ao Juízo
a quo
que proceda à regular publicação da decisão de ID 198167527, de 23/06/2025, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, intimando-se a advogada do agravante para que se inicie o prazo recursal;

iii) determinar que os valores já bloqueados e depositados em conta judicial (R$ 12.137,14) permaneçam indisponíveis até o julgamento definitivo do agravo de instrumento que eventualmente venha a ser interposto contra a decisão de rejeição da impugnação, assegurando-se a efetividade da execução.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026